Tribunal: TJDFT
Processo: 0753153-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0753153-95.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SEBASTIANA MAGALHÃES DA COSTA RECORRIDOS: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 519/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que submeteu o pagamento devido pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) ao regime de precatórios e deixou de condenar a segunda agravada ao pagamento de honorários advocatícios, fundamentando-se na Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a NOVACAP está submetida ao regime de precatórios para o pagamento de suas obrigações judiciais; e estabelecer se a ausência de fixação de honorários advocatícios na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença encontra respaldo na Súmula 519/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A NOVACAP se submete ao regime de precatórios conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 949/DF, que transitou em julgado em 21/08/2024, sem modulação de efeitos. 4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e esta Corte de Justiça possuem precedentes que reforçam a submissão da NOVACAP ao regime de precatórios, incluindo decisões específicas no cumprimento de sentença da Ação 2003.01.1.086547-2. 5. O Tema 865/STF não se aplica ao caso, pois trata de complementação de indenização em desapropriação, enquanto a presente demanda versa sobre o pagamento integral da cota-parte da indenização. 6. A Súmula 519/STJ dispõe que "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não são cabíveis honorários advocatícios". O STJ reafirmou a aplicabilidade desse entendimento também às execuções contra a Fazenda Pública, mesmo após a edição do Código de Processo Civil de 2015. 7. Esta Corte adota a Súmula 519/STJ, razão pela qual a ausência de condenação em honorários advocatícios na decisão recorrida encontra respaldo na jurisprudência dominante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A NOVACAP está submetida ao regime constitucional de precatórios para o pagamento de suas obrigações judiciais, conforme decidido pelo STF na ADPF 949/DF. 2. Não são cabíveis honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da Súmula 519/STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; Lei no 9.882/1999, art. 10, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 04.09.2023; STF, RE no 922.144-MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19.10.2023 (Tema 865); STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.118.176/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 27.05.2024; STJ, AgInt no REsp no 2.029.834/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 30.10.2023; STJ, Súmula 519/STJ; TJDFT, acórdão 1904760, PJE 07014286720248070000, Relator Des. Renato Scussel, j. 7/8/2024; acórdão 1698889, PJE 07103852820228070000, Relator Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 4/5/2023. No recurso especial interposto, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 493 e 523, ambos do CPC, e 3o da Lei 13.303/2016, defendendo, em síntese, que a NOVACAP não preenche os requisitos ensejadores do direito à execução pelo sistema de precatórios após data da publicação da sua política de distribuição de lucros (17/04/2020). Afirma, ainda, que a decisão combatida ignorou a incidência do Tema 865 do STF, que trata de situação específica de pagamento de indenização por desapropriação, que é o caso dos autos, e por ser específico, não contraria eventual decisão final a ser adotada na ADPF 949, já que esta trata dos pagamentos em geral e aquele Tema, dos pagamentos decorrentes de processo expropriatório em particular; b) artigos 85, caput e §§1o, 2o, inciso IV, e §7o, do CPC, sustentando que a recorrida, que é terceiro na relação processual objeto dos autos, ao ter sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença rejeitada, deve ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, por força da aplicação subsidiária da regra do artigo 523, §1o do CPC. Afirma que a verba deve ser arbitrada. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, incisos XXXIV e XXXVI, da Constituição Federal, suscitando negativa de prestação jurisdicional, ofensa à coisa julgada, bem como deficiência de fundamentação; b) artigos 100 e 170, caput, ambos da CF, diante da afronta ao regime de pagamento por precatório e da consequente violação à ordem econômica; c) artigos 5o, inciso XXIV e 100, ambos da CF, porque o acórdão impugnado ignorou a incidência do Tema 865 do STF à hipótese dos autos. Requer a aplicação da sistemática prevista no artigo 1.036 do CPC. Ao final, pede a concessão de gratuidade de justiça, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários, inclusive honorários advocatícios recursais em ambos os recursos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos não recolhidos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 493 do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à aventada transgressão aos artigos 523 do CPC e 3o da Lei 13.303/2016, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que na hipótese de a empresa pública prestar serviço público essencial, em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, deve se sujeitar ao regime de precatórios para a satisfação de seus débitos.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.112.540/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 25/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 5o, incisos XXIV, XXXIV e XXXVI, e 170, caput, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. De igual modo, tampouco reúne condições de transitar o recurso extraordinário em relação à alegada ofensa ao artigo 100 da CF, porquanto o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. A propósito, confiram-se: EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 3. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2o; 60, § 4o, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, com determinação de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim de submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios. (ADPF 949, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-09-2023 PUBLIC 22-09-2023). EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL DE URBANIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ADPF ́S 387 E 437. OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 59984 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-09-2023 PUBLIC 25-09-2023). No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 865 do STF, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Por fim, no que concerne ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários, inclusive honorários advocatícios recursais em ambos os recursos, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025